Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou inexistentes os débitos lançados em nome do autor pela parte requerida, impondo o pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.
2. Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que a contratação foi regular e que a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36082456 e ID 36082458). Contrarrazões apresentadas.
4. Em contrarrazões o autor requer que seja mantido a indenização a título de danos morais fixadas no valor de R$ 6.000,00, todavia, alterando apenas para que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da data evento danoso. Requer, também, que a recorrente seja condenada na conduta tipificada como Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, sendo aplicada a multa de até 20% do valor da causa e em litigância de má fé (ID 36082516). Deixo de conhecer o pedido de revisão da sentença, em razão da inexistência de previsão de recurso adesivo em sede de processos oriundos de Juizado Especial Cível.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134).
7. No caso, dos documentos juntados aos autos pelo próprio recorrente, conforme bem pontuou a magistrada sentenciante, consta apenas “telas de seu sistema emitidas de forma unilateral, sem qualquer outra documentação que demonstre de forma clara e inconteste existência de pedido de cadastramento do nome do requerente como usuário do serviço prestado pela ré”. Não foi apresentado nenhum documento apto a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes ou a inadimplência.
8. Desta forma, não tendo se desincumbido do ônus probatório que sobre si recai de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, a existência de relação de consumo e a exigibilidade do débito anotado junto aos órgãos de proteção ao crédito, necessário se reconhecer a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito imputado ao consumidor. Portanto, deve responder de forma objetiva pelos danos causados, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
10. O dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. A inclusão injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
11. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, o montante fixado na origem, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
12. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
13. As multas por litigância de má-fé e por prática de ato atentatório à dignidade da justiça são aplicáveis apenas quando as condutas da parte subsumem-se a uma das hipóteses dos arts. 80 e 77 do CPC.
14. Não caracterizada a intenção por parte da recorrente de prolongar indevidamente o trâmite processual. Não configurados elementos aptos a indicarem como atentatório à dignidade da justiça o ato praticado pela recorrente. Afastado o pedido de condenação da recorrente às penas por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça.
15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
16. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.